Tribunal: STF
Processo: HC 254139
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Mota de Almeida contra decisão do Relator do HC 944.079/CE do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 30).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006 (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Assevera a inexistência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da prisão. Aduz que o paciente não apresenta risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Aponta desproporcionalidade da medida. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 30):



    “(...)



    A análise da decisão que decretou a prisão, permite a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que, foram apreendidos com o paciente "um tablete de maconha, pesando aproximadamente 530g (quinhentos e trinta gramas); 280g (duzentos e oitenta gramas) de crack, sendo uma parte separada em trouxinhas prontas para venda e outra ainda por dividir; 449g (quatrocentos e quarenta e nove gramas) de cocaína; uma embalagem contendo 116g (cento e dezesseis gramas) de um pó branco; uma balança de precisão; e uma prensa, tipicamente utilizada para prensar drogas" - fl. 41.



    (...)



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 923.584/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2024; AgRg no RHC n. 193.464/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/8/2024; AgRg no RHC n. 190.350/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/8/2024 e AgRg no HC n. 914.608/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024).



    Destacou, ainda, a decisão que decretou a segregação cautelar que o paciente responde pela prática de outros crimes (4 inquéritos policiais referentes a prática do crime de homicídio), circunstância que demonstra a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa - fl. 70.



    (...)



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 917.567/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/8/2024; AgRg no AREsp n. 2.451.465/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024 e AgRg no RHC n. 194.155/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024. 



    Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024. 



    Outrossim, verifica-se que o acusado não foi localizado em 5 tentativas de notificação, sendo que permanece foragido - fl. 48. 



    Cumpre registrar que "o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/6/2024). 



    A propósito: AgRg no HC n. 886.094/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 25/6/2024; AgRg no HC n. 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024 e AgRg no HC n. 900.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/6/2024.



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente